Tribunal: TJBA
Processo: 8017791-47.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8017791-47.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): AGRAVADO: MARIA HELENA GOMES SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade recursal, em Ação de Execução Fiscal extinta sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte exequente após intimação pessoal eletrônica para manifestação sobre devolução do AR. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pelo Município atendeu ao princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença que extinguiu o processo por abandono; e (ii) estabelecer se a aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 afastaria a possibilidade de extinção da execução fiscal com base no art. 485, III, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica e direta os fundamentos da sentença, permitindo ao Tribunal analisar o mérito devolvido. A ausência de correspondência entre os argumentos recursais e a ratio decidendi da decisão impede o conhecimento do recurso. 4 - Na hipótese, a sentença extinguiu o feito por abandono, em razão da inércia do exequente após intimação pessoal por meio eletrônico, regularmente realizada nos termos do art. 183, §1º, do CPC, e das normas específicas do TJ/BA e do CNJ que regulamentam o processo eletrônico. 5 - As razões da apelação apresentadas pelo Município não impugnaram a fundamentação sentencial relativa ao abandono da causa, limitando-se a repetir argumentos genéricos acerca da responsabilidade do exequente na localização do devedor, o que configura ausência de dialeticidade. 6 - A alegação de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas não supre a ausência de impugnação específica, pois o vício identificado compromete pressuposto recursal de admissibilidade, e não mera formalidade sanável. 7 - A tese nova de violação ao art. 485, §1º, do CPC, suscitada somente no Agravo Interno, é incabível por não ter sido deduzida oportunamente nas razões da apelação. 8 - O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 aplica-se aos casos de prescrição intercorrente e não impede a extinção por abandono do processo quando verificada a inércia do exequente, como no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: 1 - A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente quanto à extinção do feito por abandono da causa, configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento da apelação. 2 - A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC é compatível com o regime da Lei nº 6.830/1980 quando constatada a inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal regularmente realizada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 183, §1º; 270; 485, III e §1º; 1.010, II e III. Lei nº 6.830/1980, art. 40. Lei nº 11.419/2006, art. 9º, §1º. Resolução TJ/BA nº 20/2013, art. 24. Resolução CNJ nº 185/2013, art. 19. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; TJ-PE, AgInt nº 0110988-22.2021.8.17.2001, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena, j. 11.12.2025; TJ-CE, AC nº 0005625-70.2013.8.06.0178, Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte, j. 03.04.2023; TJ-GO, AC nº 0439000-25.2013.8.09.0174, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, j. 15.08.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8017791-47.2022.8.05.0004, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Agravado MARIA HELENA GOMES SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA